Tribunal: TJES
Processo: 0000519-59.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000519-59.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE FERNANDES PERILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 155 DO CPP. PROVAS NÃO REPETÍVEIS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime; (ii) se a sentença é nula por ter sido fundamentada em provas exclusivamente colhidas na fase policial, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e da autoria do crime se revela robusta e suficiente, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Declarações colhidas e Exame de Alcoolemia com resultado positivo para 1,51 mg/L de álcool no sangue.

4. A regra do art. 155 do CPP admite a condenação com base em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que não repetíveis, como o Teste de Etilômetro, que não pode ser reproduzido em juízo pela natureza da prova.

5. A confissão do acusado não foi espontânea e completa, limitando-se a narrar a dinâmica do acidente, sem admitir a prática delitiva, razão pela qual a atenuante da confissão não é aplicável.

6. Cabível os honorários advocatícios na forma do art. 85 do CPC, considerando o trabalho técnico realizado pela advogada nomeada e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) pode ser fundamentada em provas colhidas na fase policial, quando se tratarem de provas não repetíveis, como o Teste de Etilômetro.

2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não admite integralmente a prática do crime em juízo, apenas narra a dinâmica do acidente.

3. A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar o art. 85 do CPC, aplicável por analogia, considerando o trabalho desenvolvido e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; CTB, art. 306; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.103.661/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 21/03/2023, DJe: 27/03/2023; TJES, ApCrim 0001167-21.2018.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, DJe: 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000519-59.2022.8.08.0016

APELANTE: GIOVANE FERNANDES PERILO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GIOVANE FERNANDES PERILO
,

em face da r. sentença juntada ao ID 9429512 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a uma pena de 02 (dois) anos e 12 (doze) dias de detenção e multa de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9429593, o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova suficiente da autoria e da materialidade do crime e a sentença é nula porque considera apenas as provas produzidas em sede policial, em violação ao art. 155 do Código de Processo penal;
(
ii
)
quanto à dosimetria, deve-se reconhecer a incidência da atenuante da confissão;
(
iii
)
requer, ainda, a arbitração dos honorários advocatícios à dativa.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 9429595, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9978973, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls.02/04 do ID 9429494) o seguinte:

Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 28 de maio de 2022, por volta de 21h41min, na Rua Principal, município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada/reduzida em razão do álcool, tudo conforme B.U. de fls. 03/06 e declarações de fls. 07/08 e 09/10.

Consta da peça investigatória que na data supracitada, a caminho de atender a solicitação do SAMU, a guarnição se deparou com um de acidente de trânsito envolvendo o denunciado e o Sr. Elcione Heringe.

Aflora dos autos que o denunciado conduzia o veículo Ford/Ecospoit XLT 1.6, de cor preta e placa MRY-8G48, quando invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6, de cor preta e placa MRG-0146, pertencente ao Sr. Elcione Heringe.

Registra-se que os policiais constataram que o denunciado estava visivelmente embriagado, com odor de álcool no hálito, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e desordem nas vestes.

Questionado o infrator admitiu ter ingerido bebida alcoólica minutos antes de dirigir e realizado exame com o etilômetro foi constatado o resultado de 1,51 mg/I, conforme documento de fls. 12 do IP.

Assim agindo, ao conduzir veículo automotor em via pública, sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 306, tl I', inciso I do Código de Trânsito Brasileiro [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito a uma pena de 02 (dois) anos e 12 (doze) dias de detenção e multa de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Conforme relatado, a defesa inicialmente pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovada a materialidade ou a autoria, e que, em decorrência da previsão legal do art. 155 do CPP, o magistrado não pode basear o édito condenatório unicamente em provas produzidas em sede judicial, sob pena de nulidade da sentença. No entanto, não vejo como tal argumento deva prosperar. Explico.

A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio de Boletim de Ocorrência, Declarações e Exame de alcoolemia, respectivamente às fls. 06/09, 10/14 e fls. 15.

No mesmo sentido entendeu o Juízo sentenciante, tendo assim disposto:

“A materialidade encontra-se demonstrada pelos seguintes documentos: (i) boletim de ocorrência de fls. 06 a 09; (ii) declarações de fls. 10/14; e (iii) exame de alcoolemia de fls. 15.

A autoria, a seu turno, apesar do que pese não terem sido ouvidas testemunhas em juízo, desborda pelas provas constante do Boletim de Ocorrência de o exame pericial com o etilômetro, não sendo controvertido em defesa que o acusado é que conduzia o veículo e tampouco que não foi ele quem teria sido abordado na ocasião e menos ainda que não foi ele examinado na ocasião tratada no exame de fls. 15.

Fica bastante claro, portanto, que o acusado conduziu veículo sob influência de álcool em grau superior ao permitido, ficando plenamente confirmado em contraditório os elementos colhidos ainda durante a esfera inquisitiva.

Nesse viés, a palavra do policial, como cediço, mormente ao ser corroborada por outros meios de prova, adquire especial carga argumentativa em casos deste jaez, consoante jurisprudência do TJES:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FINGIR SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução [...]. (TJES. APL 0028700-61.2013.8.08.0024. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Willian Silva. DJ 02/12/2015).

Conforme evidenciado, constata-se de maneira inequívoca que o acusado manifestava evidentes sinais de embriaguez, tais como vermelhidão nos olhos, falta de equilíbrio e alteração na fala. Por outro lado, é patente que o condutor operava o veículo de maneira anormal, colocando em iminente risco a segurança viária, chegando a colidir em um veículo que se encontrava estacionado, invadindo contramão direção.

Portanto, não se acolhe do sustentado pela defesa técnica, uma vez que o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro se trata de delito de perigo abstrato, isto é, crime de natureza formal que prescinde de resultado naturalístico para se consumar.

No caso, a embriaguez foi comprovada por meio idôneo, a partir de laudo de atendimento e confissão do apelado de ter ingerido bebida alcoólica, sendo profundas as provas de autoria e a materialidade do crime (TJES, APL 055180009973).

Portanto, é insofismável a procedência da tese autoral.”

Entendo que a conclusão é a mais acertada tendo em vista a natureza do delito e da prova produzida. Estamos diante de crime de perigo abstrato que se comprova (dentre as diversas provas possíveis) de maneira técnica pelo teste de etilômetro, que foi realizado junto ao Recorrido, sendo a confissão dispensável diante da prova produzida.

A prova técnica não é repetível ante ao tempo de permanência do álcool no sangue, não sendo viável a exigência da produção de outra prova no curso da instrução processual. E, o art. 155 do CPP expressamente ressalva tais hipóteses, ao que não há que se falar em violação desta previsão legal.

No que se refere à autoria, apenas poderia ser negada caso estivesse em análise um possível cenário de falsa identidade ou um equívoco no registro de um homônimo ou circunstância parecida, circunstância que não corresponde à dos autos.

A prova testemunhal, no contexto dos autos, não serviu para atestar ou esclarecer a dinâmica dos fatos, mas somente para referendar o registros realizados no momento da prisão em flagrante.

Caso desse margem a outra interpretação, diante da produção de um teste irrepetível, estar-se-ia privilegiando a revelia do agente, que passa a assumir o ônus probatório de desconstituir a certeza produzida pelo teste. Nesse sentido, colaciono entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ART. 155 DO CPP. PROVA PERICIAL.

1. Segundo o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

2.
No caso, a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior a que era permitida pela redação então vigente do art. 306 do CTB. Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório
(Precedentes).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no AREsp 2.103.661/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 21/03/2023, DJe: 27/03/2023
) Grifei.

________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, §1º DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. 1.
A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto.
A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis
. AgRg no REsp 1.725.337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019. 2. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(
TJES. ApCrim 0001167-21.2018.8.08.0035. Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Dje: 01/04/2024
) Grifei.

Passando à dosimetria da pena, verifico que para que a confissão seja valorada, deve ser espontânea. Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. [...]. 1. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base que estabelecida com adequação à devida análise das circunstâncias. 2.
Para que se proceda ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, letra d, do Código Penal, a confissão deve ser espontânea e completa, de forma que contribua para a instrução do processo e para a busca da verdade real; não verificada tal hipótese o respectivo afastamento é medida de rigor.

(TJMG; ApCrim 0034267-95.2014.8.13.0607; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Primeira Câmara Criminal; Julg. 19/09/2023; DJe: 20/09/2023) Grifei.

No entanto, no caso sob análise, quando da manifestação em sede policial (fl. 14 do ID 9429494) o apelante não confessou a prática do crime, e limitou-se a dizer sobre os fatos que
“estava levando sua namorada para casa, quando ao descer um morro se deparou com outro carro e não deu tempo de frear; que colidiu com o referido carro; que ninguém ficou ferido.”
Desta forma, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma trécnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Silvia Thamara dos Santos Belizário Martinuzzo, OAB/ES 18.633, nomeado para assumir a defesa do apelante conforme decisão de ID 9429591.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO.

Fixo os honorários advocatícios à advogada nomeada como dativa, Dra. Silvia Thamara dos Santos Belizário Martinuzzo, OAB/ES 18.633, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.